Tribunal: TJSP
Processo: 1029517-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo internacional – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal, apenas em

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo internacional – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal, apenas em relação as indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si – Comprovada existência de falha na prestação dos serviços da Companhia Aérea ré, ante o atraso de voo, que causou atraso de aproximadamente 33 (trinta e três) horas na viagem da autora – Necessidade de manutenção não programada da aeronave que constitui fato previsível, não caracterizando caso fortuito ou força maior – Dano moral configurado – Aplicação do artigo 737 do CC e artigo 14 "caput" do CDC – Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios fixados no percentual máximo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029517-29.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELA
SILVA, é apelada COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3° Desembargador
(com declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 40217
APELAÇÃO No 1029517-29.2020.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
APELANTE
: DANIELA SILVA
APELADA
: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR
MAROC
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Transporte aéreo internacional
Ação de indenização por danos morais
Insurgência
contra a r. sentença que julgou procedente a demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das regras do CDC
Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331
RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a
aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal,
apenas em relação as indenizações por danos materiais,
decorrentes da viagem em si
Comprovada existência de
falha na prestação dos serviços da Companhia Aérea ré,
ante o atraso de voo, que causou atraso de
aproximadamente 33 (trinta e três) horas na viagem da
autora
Necessidade de manutenção não programada da
aeronave que constitui fato previsível, não caracterizando
caso fortuito ou força maior
Dano moral configurado

Aplicação do artigo 737 do CC e artigo 14 “caput” do CDC
Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil
reais), majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em
observação
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade para o caso concreto
Sentença
reformada em parte
Honorários advocatícios fixados no
percentual máximo Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais
julgada procedente pela r. sentença de fls. 257/260, cujo relatório se adota.
A apelação é de DANIELA SILVA (fls. 263/272).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, o contrato de transporte, constitui obrigação de
resultado, sendo necessário que o transportador respeite os termos
avençados.
Alega que, é inequívoco que a tentativa frustrada de
decolagem, as horas passadas no aeroporto, a falta de informações e o atraso
de aproximadamente 33 (trinta e três) horas, ultrapassam os meros
aborrecimentos e configuram danos passíveis de serem indenizados.
Argumenta que, a apelada, não comprovou que prestou
assistência à apelante de forma satisfatória.
Sustenta que, o montante fixado a título de danos morais,
deve ser majorado considerando os fatos narrados e os balizadores indicados
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.584.465/MG.
Diz que, a autora chegou ao seu destino com 33 (trinta e
três) horas de atraso, não tendo recebido informação clara e precisa acerca da
causa do atraso enquanto aguardava, bem como que não foi prestada
assistência material, restando evidente que o quantum indenizatório deve ser
majorado.
Pleiteia que o recurso seja provido a fim de reformar a r.
sentença para majorar os danos morais para R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Há manifestação da apelada em fls. 275, informando sobre
o pagamento da condenação imposta, o cálculo e os comprovantes em fls.
276/278.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 281/310).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 313/314).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 315.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
273/274).
É o relatório.
2) Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Daniela Silva em face de Compagnie Nationale Royal Air Maroc,
sob a alegação de que contratou os serviços da requerida para transportá-la
de Londres para São Paulo, com conexão em Casablanca, no dia 23/02/2020,
mas que houve atraso na decolagem do voo que realizaria o primeiro trecho o
que causou a perda do voo de conexão e incorreu no atraso total de 33 (trinta
e três) horas para que a autora chegasse ao destino final. Requer que a ré
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Houve contestação (fls. 131/162), com a juntada de
documentos e réplica (fls. 243/252).
Adveio a r. sentença de fls. 257/260, que julgou
procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por dano moral a requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), acrescido de juros e de correção monetária. Diante da sucumbência, a
ré foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação da autora que comporta parcial
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, ao caso vertente são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois
apesar de o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331 RJ, cadastrado sob o Tema
210, com repercussão geral, ter reconhecido a aplicação das regras previstas
na Convenção de Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internacional, referida aplicação ficou adstrita as indenizações por danos
materiais decorrentes da viagem em si, não se aplicando em relação aos
danos morais relativos ao atraso e cancelamento de voos, em que continuam
sendo aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
ATRASO.
DANOS
MORAIS.
CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS
DE
VARSÓVIA
E
DE
MONTREAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.
636.331-RG.
TEMA
210.
INAPLICABILIDADE.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO:
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5o DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.” (RE 1221934 AgR/RJ, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, J.
25/10/2019).
Assim, considerando que inexiste qualquer pedido de
ressarcimento de danos materiais, devem ser aplicadas as regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor.
No caso vertente, não se estabeleceu controvérsia sobre a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de
transporte aéreo internacional de passageiros, conforme bilhetes eletrônicos
em fls. 108/109.
Além disso, está comprovado pelos documentos em fls.
113/114, o atraso que ocorreu no voo do primeiro trecho contratado, o que
impossibilitou a autora de ingressar no voo que realizaria o segundo trecho da
viagem e fez com que ela fosse realocada em outro voo, chegando ao destino
com aproximadamente 33 (trinta e três) horas de atraso.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo
de força maior.”
E o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor,
prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Dessa forma, é evidente a existência de falha na prestação
dos serviços da Companhia Aérea ré, que causou atraso de 33 (trinta e três)
horas para que a autora chegasse ao destino.
Isso porque, embora a Companhia Aérea ré tenha
informado que a interrupção do voo ocorreu em razão da necessidade de
manutenção não programada na aeronave, é obrigação da transportadora
manter as aeronaves em perfeito estado de funcionamento, devendo o tempo
gasto para a realização de manutenções constantes e periódicas ser previsto
com antecedência e bem administrado pela Companhia Aérea.
Assim, tendo em vista que a responsabilidade da
Companhia Aérea ré é objetiva, nos termos do artigo 14 “caput” do CDC, não é
possível aplicar a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força
maior, até porque manter os horários e itinerários previamente contratados é
dever da transportadora, que não pode se eximir da responsabilidade pelos
danos causados em razão da interrupção do voo, que causou atraso nos voos
contratados.
Outrossim, os transtornos advindos da falha na prestação
dos serviços ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos,
configurando efetivo dano moral, que não pode ser afastado pelo fato de a
Companhia Aérea ré ter eventualmente oferecido reacomodação em outra
aeronave, o que constituí obrigação expressamente prevista na Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
141/2010 da ANAC.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMPANHIA
AÉREA.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO
HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO.
ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por
consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao
atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de
humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou
informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de
transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a
quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado,
independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral
decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de
seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e
dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das
especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba
indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6.
Recurso especial provido.” (REsp 1280372/SP, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA STJ, J.
07/10/2014). (Destaques do Relator).
É oportuno observar que, dano moral é a “lesão de
interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA
DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do
dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII,
Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Dessa forma, é evidente a responsabilidade objetiva da
transportadora aérea ré, com fulcro na teoria do risco profissional, restando
configurado o dever de indenizar a autora pelos transtornos sofridos.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
devem ser observadas as regras previstas no artigo 944 do Código Civil,
levando-se em conta o sofrimento da autora e sua intensidade; a gravidade da
ofensa e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da
Companhia Aérea ré e a intimidação desta, para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
No caso dos autos, o “quantum” indenizatório fixado pela
nobre magistrada sentenciante (R$ 3.000,00), merece majoração para reparar
os danos sofridos pela autora, em razão da interrupção do voo que ensejou
atraso de 33 (trinta e três) horas em sua viagem.
Portanto, considerando o grau de culpa da Companhia
Aérea ré, o porte econômico das partes, a gravidade do evento, assim como os
critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, o “quantum”
indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que
está em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular
a ofensora a repetir o ato, e não causa enriquecimento sem causa à autora.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo
Ação de
indenização por danos morais Sentença de parcial procedência que fixou
indenização por danos morais em R$ 3.000,00 Inconformismo da requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que pede a majoração da indenização
Autora que esperou por mais de
dezenove horas para embarque em outro voo
Falha na prestação dos
serviços Alegação de atraso por trafego aéreo e readequação da malha, sem
qualquer justificativa e comprovação, não constitui hipótese de caso fortuito ou
força maior Danos morais in re ipsa Valor da indenização arbitrado em
patamar módico, comportando majoração para R$ 10.000,00
Sentença
reformada
em
parte

Recurso
parcialmente
provido.”
(AP
1006708-09.2019.8.26.0576, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 27/04/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo de passageiros
Cancelamento de voo
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00.
Pretensão de majoração para a quantia de R$ 10.000,00.
ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização
mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por
danos morais para R$ 10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão do autor de
majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de
honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
observada a natureza e a complexidade da causa. RECURSO PROVIDO.” (AP
1073335-65.2019.8.26.0100, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/02/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora DANIELA DEJUSTE DE
PAULA, apenas para majorar o valor fixado a título de indenização por danos
morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado e acrescido de juros
de mora na forma estipulada na r. sentença.
Por fim, considerando que os honorários advocatícios já
foram fixados no percentual máximo previsto no § 2o do artigo 85 do CPC, não
é possível determinar sua majoração com fundamento no § 11 do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo da Lei de Ritos.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39396 – Divergente
Apelação Cível no 1029517-29.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Daniela Silva
Apelado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço e, por decorrência, o acréscimo decidido nesta Instância,
observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se tratando a questão
objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide tão só ser resolvida
conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC; e, mesmo
que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, dever, no entanto,
essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Desse modo, observados os limites do apelo, se entende
deva ser negado provimento ao recurso
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
135DCE9F
11
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13617FB0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029517-29.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.